Tribunal: TJSP
Processo: 2092663-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – FIM DA PRIMEIRA FASE - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS BEM COMO O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092663-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante AVANIR
PEREIRA DA SILVA, são agravados ESPÓLIO DE JOAQUIM DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ROSIMEIRE SOUZA DA SILVA LEITE (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092663-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.649
2
VOTO No 14.649
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092663-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AVANIR PEREIRA DA SILVA
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JOAQUIM DA SILVA
INTERESSADOS: AVANIR PEREIRA DA SILVA E OUTRO
COMARCA: OSASCO
JUIZ(A): ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS FIM DA PRIMEIRA FASE -
INSURGÊNCIA
CONTRA
A
DECISÃO
QUE
DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS BEM
COMO O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO
POR
FALTA
DE
INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão de fls. 1811 que, em
ação de exigir contas, finda a primeira fase, determinou que o vencedor se
manifeste acerca do prosseguimento do feito, e em caso de início de
cumprimento de sentença que efetue o protocolo do respectivo incidente,
assim como deliberou pelo arquivamento dos autos com as baixas devidas.
O requerido, ora agravante, sustenta que erroneamente a
Douta Magistrada decidiu pelo arquivamento dos autos, sem que se pudesse
apurar na segunda fase da ação de exigir contas, se há crédito ou débito, em
favor de qualquer das partes, constituindo verdadeira violação ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da vigente
Constituição Federal.
Aduz ser extremamente prejudicial ao jurisdicionado
quando o julgador não analisa e não julga a fase de apresentação e
impugnação de contas, ainda mais, quando suprimido seu direito a apresentá-
las.
Por essa razão, requer a reforma da r. decisão a fim de
afastar o envio do feito ao arquivo, assim como o início de cumprimento de
sentença, por serem atos que não coadunam com a natureza dúplice do
procedimento especial de prestação de contas.
O efeito pretendido foi deferido (fls. 1831).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092663-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.649
3
Informações da MM. Juíza a quo noticiando que houve a
reconsideração do despacho que determinou a instauração do incidente de
cumprimento de sentença, ante a necessidade de instauração da segunda fase
do procedimento de prestação de contas.
Sem contraminuta, nem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que este agravo está
prejudicado, vez que houve a perda superveniente do objeto recursal.
Tem-se que a MM. Juíza a quo em um primeiro
momento, determinou aos agravados que providenciassem o prosseguimento
do feito, em cinco dias, com o início do cumprimento de sentença, por meio
de protocolo do respectivo incidente diretamente pelo Esaj.
O agravante insurgiu-se, então, contra o referido
conteúdo decisório, interpondo o recurso que ora se analisa.
Ocorre que a Culta Magistrada de primeiro grau
reconsiderou a decisão recorrida conforme se nota em resposta ao ofício de
fls. 1837:
“Trata-se de ação de exigir contas movida por Espólio de Joaquim da
Silva em face de Avanir Pereira da Silva. Nesta oportunidade, houve a
reconsideração do despacho que determinou a instauração de incidente
de cumprimento de sentença ante a necessidade de instauração da
segunda fase do procedimento de prestação de contas, de modo que
deverá o réu, primeiramente, prestar as contas pedidas, no prazo de 15
dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar,
de acordo com o artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil”. Sic
Dessa forma, com a reconsideração da decisão
agravada, este agravo de instrumento perdeu o seu objeto, estando
prejudicado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, vez que prejudicado em virtude da superveniente perda do objeto.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator